Tribunal: TJES
Processo: 0001212-71.2017.8.08.0031
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Mútuo; Cédula de Crédito Bancário; Indenização por Dano Moral; Multa Cominatória / Astreintes; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Ato / Negócio Jurídico
Data de julgamento: 2023-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001212-71.2017.8.08.0031

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ZILANDRA BATISTA RODRIGUES e outros (2)

APELADO: BANDES- BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A

RELATOR(A):
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL

– APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM
–
RENÚNCIA
EXPRESSA
À PRETENSÃO AUTORAL

– DESISTÊNCIA, RENÚNCIA OU RECONHECIMENTO DO PEDIDO -
PAGAMENTO DE CUSTAS – INTELIGÊNCIA DO ART. 90,
CAPUT
, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – INAPLICABILIDADE DO § 3º, DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL – AUSÊNCIA DE TRANSAÇÃO
–

RECURSO
DES
PROVIDO.

Proferida sentença com fundamento em desistência, renúncia ou reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu,
ex vi
do art. 90,
caput
, do Código de Processo Civil.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001212-71.2017.8.08.0031

APELANTES: ZILANDRA BATISTA RODRIGUES E OUTROS

APELADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A – BANDES

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Consoante relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto por ZILANDRA BATISTA RODRIGUES, MARCELO JAIME CHERUBINO PAIZANTE e MÁRCIA JAIME PAIZANTE contra sentença de fls. 152 (processo originário) que, nos autos da “ação de prorrogação de negócio jurídico de mútuo rural” ajuizada em desfavor de BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A – BANDES, ora Apelado, homologou a renúncia à pretensão formulada na petição inicial e condenou os Apelantes ao pagamento de custas remanescentes, na forma do art. 487, inc. III, alínea “c”, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais de fls. 155/159, os Apelantes pugnam pela reforma parcial da sentença a fim de que sejam isentados do pagamento das custas processuais remanescentes, ao fundamento de que o § 3º, do art. 90, do Código de Processo Civil, prevê a dispensa do pagamento das referidas despesas processuais quando a transação é realizada em momento anterior à prolação da sentença nos autos.

Pois bem.

Conforme salientado, cinge-se a presente
quaestio iuris
em analisar se os Apelantes devem, ou não, arcar com o pagamento das custas processuais remanescentes, ante a prolação de sentença que homologou a renúncia à pretensão autoral.

Do exame acurado do feito, de logo registro não comportar provimento a irresignação recursal, pelas razões que passo a expender.

À luz do
caput,
do art. 90, do Código de Processo Civil, “
p
roferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu
”.

Por sua vez, versando sobre situação diversa, qual seja, a celebração de transação entre as partes, o § 3º, do mesmo dispositivo legal, preceitua que “
s
e a transação ocorrer antes da sentença, as partes ficam dispensadas do pagamento das custas processuais remanescentes, se houver
”.

Com efeito, o pedido formulado no petitório de fls. 151 pelos Apelantes não fora de homologação de transação, até porque nenhum instrumento extrajudicial fora trazido aos autos, tampouco lograram as partes transacionar na esfera judicial.

Nesta intelecção, resta induvidoso que a referida petição limitou-se a consignar que os Apelantes manifestavam a
“
renúncia à pretensão formulada nesta ação, com o que anui, neste ato, a requerida, por sua procuradora, ao fim assinado
”.

Ademais, denota-se que, como bem reconheceu o douto magistrado, sequer houve triangularização da lide, porquanto o ato citatório não se aperfeiçoou. Infere-se, ainda, que a petição de renúncia sequer fora assinada pela suposta procuradora do Apelado, além de não ter sido juntado aos autos qualquer instrumento de procuração outorgado pela instituição financeira recorrida.

Insta salientar, entrementes, que o próprio pedido final do petitório delineia, de forma expressa e específica, o real intento dos Apelantes, a saber, pugnaram “
pela prolação de sentença de mérito, na forma do art. 487, III, c, do CPC
”.

O dispositivo legal referenciado dispõe sobre a homologação da renúncia à pretensão formulada na ação.

Confira-se:

“Art. 487.
Haverá resolução de mérito quando o juiz
:

III –
homologar:

a) o reconhecimento da procedência do pedido formulado na ação ou na reconvenção;

b) a transação;

c) a renúncia à pretensão formulada na ação ou na reconvenção
.”

(g.n.)

Acolhendo, justamente, a pretensão deduzida pelos Apelantes, o MMº. Juiz de Direito
a quo
proferiu sentença assim consignando que
“
c
onforme relatado, na esteira da petição de fi. 151, a parte requerente renunciara à pretensão veicu
l
ada na exordial. Isto posto e diante de tudo mais que dos autos consta,
HOMOLOGO
a renúncia à pretensão formulada na inicial, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Por consequência, RESOLVO o mérito do processo, na forma do art. 487, III, “c”, CPC. Custas pela requerente (art. 90, caput, CPC). Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, ante a não formação de lide e não configuração de sucumbência.”

Diante de tal panorama, resta evidente que a sentença fora proferida com base na renúncia à pretensão autoral e não na homologação de transação, o que afasta a incidência do § 3º, do art. 90, do Código de Processo Civil, que prevê a dispensa do pagamento de custas remanescentes tão somente para a homologação de acordos celebrados entre as partes.

Por tais razões, conheço do presente recurso de apelação e lhe nego provimento.

Sem honorários recursais.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 03/10/2023.

Voto: Acompanhar o voto do eminente Relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.

Sessão 03/10/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: voto para acompanhar.